Tribunal: TJSP
Processo: 2338901-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que acolheu a exceção de incompetência alegada – Omissão - Vício não identificado – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Omissão não verificada na hipótese – Acórdão mantido integralmente – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que acolheu a exceção de incompetência alegada – Omissão - Vício não identificado – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Omissão não verificada na hipótese – Acórdão mantido integralmente – Embargos de declaração rejeitados.